Tribunal: STF
Processo: ADI 1526
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-12-05
Data de publicação: 1996-12-05

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTICIONALIDADE: PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ART. 3º DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 1.523, DE 11.10.96, REEDITADO COM CORREÇÃO DE ERRO
MATERIAL PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523-1, DE 12.11.96, QUE DISPÕE
SOBRE A APOSENTADORIA E VINCULAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MAGISTRADOS
CLASSISTAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO E DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA
ELEITORAL NOMEADOS NA FORMA DOS INCISOS II DO ART. 119 E III DO § 1º
DO ART. 120 DA CONSTITUIÇÃO.
1. Impugnação, pela CNTI, de normas relativas à
aposentadoria dos magistrados classistas temporários da Justiça do
Trabalho, recrutados entre os trabalhadores na indústria.
2. A confederação sindical e a entidade de classe de
âmbito nacional (inc. IX), bem como o Governador de Estado (inc. V)
e a Mesa de Assembléia Legislativa (inc. IV) têm legitimidade para
propor ação direta de inconstitucionalidade (CF, art. 103), desde
que a norma impugnada tenha pertinência com os objetivos
institucionais do autor da ação. Precedentes.
3. Questão de ordem resolvida no sentido de não
reconhecer o vínculo de pertinência temática: o juiz classista
temporário, nestas funções, é órgão da magistratura, e não
trabalhador da indústria; a defesa de interesses de parcela da
magistratura não integra os objetivos institucionais da requerente.
4. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.